Tribunal: STF
Processo: ARE 1432317
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não há demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015); (b) incidem os Temas 339 e 660 da repercussão geral; (c) inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes; (d) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (e) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 136).



    Nos Embargos de Divergência, ADRIANA DOS SANTOS STUMBO alega que o acórdão embargado diverge da posição da Segunda Turma e do Plenário desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa às investigações e ações penais em curso relativas a crimes cometidos antes de sua vigência, ainda que já oferecida denúncia pelo Ministério Público (Doc. 147, fl. 7).



    Cita, como precedentes paradigmas, o HC 180.421/SP-AgR, Min. Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06/12/2021; o HC 215.010/RN-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06/6/2022; o RHC 224.844/SP-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2023; e o HC 208817-RJ-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe 14/4/2023.



    Argumenta que, considerando a natureza mista de norma processual do §5º do artigo 171 do Código Penal, este Supremo Tribunal tem determinado a aplicação retroativa do direito material mais favorável ao réu, com base no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (Doc. 147, fl. 15).



    Entende, dessa forma, que a decisão embargada viola os arts. 1º, III, e 5º, XL e LIX, da CF/1988, bem como os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente